Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. DEVIDOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.
1. Os juros moratórios constituem-se em ressarcimento imputado ao devedor pelo descumprimento de uma obrigação, representando penalização pela mora.
2. A correção monetária consiste na recomposição do valor que foi corroído pela inflação, não possuindo função de gerar um aumento no valor, mas apenas o reequilíbrio econômico e financeiro, fazendo com que o valor não seja consumido pelo sistema inflacionário vigente.
3. O mútuo atribui ao emprestador o direito ao recebimento de juros remuneratórios ou lucrativos, os quais são devidos em razão do empréstimo, e não do dano emergente ou do lucro cessante. 3.1. Os juros remuneratórios decorrem de uma utilização consentida do capital alheio, ou seja, são devidos ao credor com objetivo de remunerar o empréstimo do capital. 3.2. Os juros remuneratórios dependem de convenção entre as partes, porquanto somente os juros moratórios legais foram previstos pelo artigo 406 do Código Civil. 3.3. Não há incidência de juros remuneratórios sem previsão contratual.
4. Na hipótese dos autos, não restou demonstrada eventual culpa da autora quanto à rescisão unilateral do contrato promovida exclusivamente pela instituição financeira, de modo que deve ser reconhecida a falha na prestação de serviços a cargo do banco réu e o consequente direito da autora de reaver a integralidade dos pagamentos realizados. 4.1. O valor a ser restituído à autora deve ser atualizado por força de previsão legal, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir dos desembolsos, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 4.2. Mostra-se incabível a fixação de juros remuneratórios em favor da autora, invertendo-se em seu benefício a cláusula contratual que prevê a incidência de juros remuneratórios em favor da instituição financeira
5. Recursos conhecidos e não providos. Honorários sucumbenciais majorados.